Tribunal: CARF
Processo: 10880.906531/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906531/2014-15
ACÓRDÃO
1202-001.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVER PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento ao recurso para
reconhecer o direito ao crédito adicional de R$ 105.443,92 homologando-se a compensação
pleiteada.
Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906531/2014-15
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-79.707 - 4a Turma da DRJ/SPO
Sessão de 31 de agosto de 2017, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

A Interessada transmitiu o PER/DCOMP 11762.97643.050111.1.3.02-8387, em
que foi apontado crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao
ano-calendário (AC) de 2007, no montante de R$153.903,40. O crédito refere-se a
empresa incorporada em 29/06/2007, de CNPJ no 00.683.107/0001-81.
2. Em 05/05/2015, foi emitido Despacho Decisório (fl. 102) HOMOLOGANDO
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP referido acima, tendo
em vista que foi reconhecido crédito de R$48.459,48.
2.1. Na análise do crédito, foi verificado que: (i) foi confirmado IRRF de
R$151.903,40; e (ii) do valor informado de “estimativa compensada com saldo
negativo de períodos anteriores” de R$179.318,17, somente foi confirmado o
montante de R$73.874,25 (diferença de R$105.443,92).
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 11/04/2014 (AR; fls.
103 e 104), e dele recorreu a esta DRJ, em 13/05/2014, por meio de seu
representante, nos seguintes termos, resumidamente (fls. 02 a 12):
I-TEMPESTIVIDADE
3.1. A Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em 11.04.2014, sextafeira,
iniciando-se, a partir do primeiro dia útil subsequente, dia 14.04.2014, segunda-
feira, a contagem do prazo para interposição de recurso. Como o prazo é de trinta
dias, foi protocolizada Manifestação de Inconformidade antes do término do
prazo legal, que se encerrou ao final do expediente do dia 13.05.2014.
II - A PER/DCOMP QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE DESPACHO DECISÓRIO
3.2. Trata-se de compensação de débitos de IRRF relativos a Juros sobre
Remuneração de Capital Próprio - JCP (Código da Receita 5706), relativos ao
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906531/2014-15
3
período de apuração dezembro de 2010, utilizando-se de créditos decorrentes de
SNIRPJ, relativo ao ano calendário de 2007, constituído de IRPJ retido na fonte e
estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores.
3.3. O crédito de SNIRPJ é decorrente da empresa PARTICIPAÇÕES SANTISTA
TÊXTIL LTDA (CNPJ 00.683.107/0001-81), a qual foi incorporada pela Requerente
26/06/2007, conforme se extrai do comprovante de inscrição e situação cadastral
e da DIPJ que declarou a incorporação presente (Docs. 03 e 04).
3.4. A declaração transmitida em 05/01/2011 compensou o montante de R$
210.940,00, conforme se extrai da declaração de compensação PERDCOMP n°
11762.97643.050111.1.3.02-8387 (Doc. 05).
3.5. Conforme restará amplamente demonstrado no presente recurso, a
conclusão alcançada pela autoridade administrativa da RFB não merece
prosperar, sendo necessária sua reforma em razão de dois argumentos: i) o saldo
negativo de IRPJ relativo ao exercício de 2007 já é objeto de cobrança no
processo administrativo 10880.902335/2011-11, e portanto sua glosa representa
cobrança em duplicidade, e, ii) não é mais possível à autoridade fiscalizadora
realizar qualquer revisão ou lançamento tributário, no que concerne a DIPJ do AC
2007, face ao decurso do prazo decadencial de 05 anos de que trata o artigo 150,
§ 4o do CTN.
III - Da impossibilidade de cobrança em duplicidade da Estimativa Mensal de
janeiro, fevereiro e março de 2007:
3.6. As parcelas que compuseram as estimativas compensadas com saldo de
períodos anteriores foram parcialmente reconhecidas, sendo glosado o montante
de R$105.443,92 (estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2007). Entretanto,
jamais poderia ter ocorrido referida glosa, já que ao assim proceder a autoridade
fiscal incorreu na indevida cobrança em duplicidade do referido crédito tributário.
3.7. A estimativa mensal dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2007 foram
objeto dos pedidos de compensação, os quais não foram totalmente
homologados pelo Despacho Decisório n° 912668145 (Doc. 06), contra o qual a
Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade que originou o processo
administrativo (PA)10880.902335/2011-11, o qual está pendente de julgamento.
3.8. Assim, se depreende que os débitos de estimativa mensal de IRPJ referentes
aos períodos de janeiro, fevereiro e março de 2007 já estão sendo cobrados no PA
10880.902335/2011-11, razão pela qual a glosa do SNIRPJ de 2007 representa
indevida cobrança em duplicidade.
3.9. Esse é o entendimento da própria Receita Federal do Brasil - RFB, conforme
se verifica da Solução de Consulta Interna COSIT n° 18, de 13 de outubro de 2006,
que expressamente reconheceu que "na hipótese de compensação não
homologada, os débitos, serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906531/2014-15
4
ou do saldo negativo apurado na DIPJ". (grifou-se). Traz jurisprudência
administrativa em socorro de sua tese.
3.10. Assim, ao contrário do que alega a r. decisão recorrida, a Estimativa Mensal
de IRPJ relativa aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2007 não pode ser
glosada do Saldo Negativo de IRPJ de 2007, pelo que as compensação aqui
discutidas devem ser integralmente homologadas.
IV- Da impossibilidade de revisão do Saldo Negativo de IRPJ de 2007 3.11. Além
dos argumentos já destacados, a r. decisão recorrida merece ser reformada em
razão de que a autoridade fiscal não pode rever a DIPJ do ano-calendário de
2007, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN.
3.12. A atuação do Fisco deveria restringir-se (i) à verificação da existência efetiva
do saldo negativo de IRPJ na DIPJ, e (ii) à verificação de que o referido crédito não
foi compensado anteriormente com nenhum outro tributo; nunca o Fisco poderia
rever as bases em que se assentou a apuração do referido saldo negativo - o que
é o mesmo que exigir indiretamente tributos - em relação a um período em que
se encontra impedido em razão do decurso do prazo decadencial de cinco anos.
Traz jurisprudência.
3.13. O valor do SNIRPJ informado na PER/DCOMP é rigorosamente o mesmo
informado pela Recorrente na DIPJ do período. Portanto, é incontroversa a
existência de SNIRPJ da DIPJ 2007, bem como que o referido saldo não foi
anteriormente utilizado em nenhuma outra compensação, razão pela qual é
inegável a existência do direito de crédito da Recorrente e por conseguinte a
direito à compensação realizada.
3.14. Portanto, e tendo presente que é defeso à autoridade fiscal realizar
qualquer revisão ou exigência fiscal, ainda que indireta, com relação a período já
fulminado pela decadência, deve a r. decisão ser prontamente reformada,
reconhecendo-se integralmente o Saldo Negativo de IRPJ e homologando-se as
compensações realizadas.
V - DO PEDIDO
3.15. Diante de todo o exposto, requer seja recebida, processada e julgada
procedente a presente Manifestação de Inconformidade, para o fim de
reconhecer o direito de crédito de IRPJ (Saldo Negativo de 2007) e, assim,
homologar integralmente a compensação realizada no PER/DCOMP n°
11762.97643.050111.1.3.02-8387.
3.16. Por fim, a Recorrente protesta por provar o alegado por todos os meios de
prova em direito admitidos, em especial pela juntada de outros documentos, bem
como os patronos declaram a autenticidade dos documentos acostados a
presente manifestação de inconformidade.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906531/2014-15
5
A 4a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja decisão segue a seguir ementada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo, contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO. REQUISITOS PARA CONFIRMAÇÃO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS PARA
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO.
O reconhecimento do direito creditório proveniente da apuração de saldo
negativo de IRPJ demanda o efetivo cumprimento de seus requisitos essenciais
determinantes da validação da certeza e liquidez do crédito.
A validação das estimativas mensais que integram o saldo negativo declarado
reclama sua extinção integral.
Não confirmada a existência e validade destes valores ante a negativa da extinção
por compensação de estimativas mensais veiculadas em PER/DCOMP, não é
admissível a reforma dos efeitos da decisão expressa no Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso nos seguintes termos:

(...) IV – DO PEDIDO
Diante do exposto, a RECORRENTE requer que este Eg. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais se digne a conceder total provimento ao Recurso Voluntário
interposto para reformar o v. acórdão no 16-79.707 proferido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, para:
(i) preliminarmente, deferir o julgamento em conjunto do presente processo com
os autos do processo administrativo no 10880.902335/2011-11;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906531/2014-15
6
(ii) no mérito, reconhecer a decadência do direito do fisco de glosar o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, uma vez que já decorrido mais de
cinco anos da data da transmissão da DIPJ;
(iii) caso não seja acolhido o pedido anterior, reconhecer integralmente o crédito
tributário pleiteado referente ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2007, com a consequente homologação da totalidade das compensações
realizadas, extinguindo-se os créditos tributários compensados, com base nas
disposições do artigo 156, inciso II do CTN.
Ainda, a RECORRENTE protesta pela produção de todos os demais meios de prova
em Direito admitidos, especialmente pela posterior juntada de documentos, bem
como pela sustentação oral perante o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
É o relatório.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da preliminar do Julgamento em Conjunto com o Processo no 10880.335/2011-11

A recorrente requer o julgamento em conjunto do presente processo com o
Processo no 10880.335/2011-11, tendo em vista que as parcelas que compuseram as estimativas
compensadas com saldo de períodos anteriores foram parcialmente reconhecidas, sendo glosado
o montante de R$105.443,92 (estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2007), portanto, o
saldo negativo de IRPJ relativo a 2007 já seria objeto de cobrança no processo administrativo
10880.902335/2011-11. Dessa forma, a recorrente, pede o julgamento em conjunto porque
entende que as compensações para o pagamento das estimativas glosadas neste influenciaria
diretamente o direito creditório pretendido no presente processo.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906531/2014-15
7
No entanto, entendo que por ausência de previsão legal para tanto, a referida
preliminar deve ser rejeitada.
Não se nega que eventualmente a decisão proferida no processo mencionado,
poderia produzir efeitos neste, porém, diante da ausência de previsão legal não se vislumbra o
sobrestamento ou suspensão do julgamento deste processo até que sobrevenha julgamento
definitivo naqueles.
Para melhor ilustrar, este CARF já enfrentou a matéria diversas vezes, afastando o
sobrestamento, in verbis:

CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a vinculação por conexão do presente feito a outro processo que
se encontre em estágio processual distinto.
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Não encontra respaldo no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido de
sobrestamento razão pela qual não pode ser acatado. (Acordão 1401-006.028 –
Sessão de 17/11/ 2021)
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos
fiscais utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos que
reduziram o montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo aos
prejuízos utilizados a maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos existentes
na data do lançamento. Não podendo ser aguardado indefinidamente a conclusão
de todos os processos que modificaram estes saldos. (Acordão 1401-003.013 –
Sessão de 21/11/ 2018)

Nesses termos, rejeito a preliminar de conexão suscitada no Recurso Voluntário.

Da prejudicial de Decadência do Direito do Fisco Glosar o Saldo Negativo de IRPJ do Ano-
Calendário de 2007.

O recorrente também levanta a hipótese de decadência do Direito do Fisco Glosar o
Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2007, nos seguintes termos, in verbis:

O reconhecimento do direito creditório pela RECORRENTE se deu com base na
apuração do saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2007 e na devida
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906531/2014-15
8
declaração deste crédito em sua DIPJ, quando ela verificou inexistir imposto de
renda a pagar no seu ajuste anual.
De forma que, a empresa cumpriu com todas as suas obrigações acessórias. E
tanto assim o é, que este fato não é questionado pela Receita Federal a qualquer
tempo.
Assim sendo, a partir do ato de incorporação havido e da respectiva apresentação
de sua DIPJ em 2007, iniciou-se o prazo para o Fisco fiscalizar a RECORRENTE e
averiguar se a composição do seu saldo negativo de IRPJ estava correto e se
realmente não havia imposto a pagar, sob pena da ocorrência da decadência.
Destarte, transcorridos mais de cinco anos do fato gerador da obrigação
tributária, ou da geração do saldo negativo de IRPJ, tal como se verifica no caso
vertente, sem que autoridade fiscal tenha contestado a regularidade das
apurações declaradas pelo contribuinte, os valores declarados devem ser
integralmente reconhecidos pelo fisco, pois se considerada homologada a
respectiva atividade como um todo.
Isto porque, inexistindo qualquer ato jurídico que venha anular os efeitos das
declarações prestadas inicialmente pelo contribuinte, estas declarações passam a
constituir ato jurídico perfeito, e, consequentemente, as informações e os valores
inseridos nas mesmas não podem mais ser questionados pelo fisco em momento
posterior.
Com efeito, não será mais possível exigir eventual diferença de imposto de renda
que eventualmente não tenha sido pago pelo contribuinte e tampouco poderá o
fisco promover a redução do saldo negativo do período.
(...)Nesse diapasão, pode-se concluir que o fisco pode analisar a quitação das
estimativas mensais que formaram o saldo negativo de IRPJ no prazo de cinco
anos computados da data da transmissão da DIPJ pelo contribuinte – que se deu
no ano de 2007.
Contudo, não poderá durante a análise da compensação proceder à glosa dos
créditos utilizados relativos ao saldo negativo do IRPJ se já transcorrido o prazo
decadencial previsto tanto para constituição do crédito tributário, como para
revisão das declarações apresentadas pelo contribuinte.

Ao contrário do entendimento da recorrente, no presente caso não se discute a
exigência de crédito tributário formalizado por meio de lançamento de ofício e sim a homologação
da compensação de débitos tributários vencidos, mediante a transmissão de Dcomp, cujos débitos
foram confessados pelo próprio contribuinte.
Assim, não há que se falar em decadência.

MÉRITO
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906531/2014-15
9
No mérito, o propósito recursal se baseia na análise da formação do Saldo Negativo
de IRPJ, AC 2007, inserto no PER/DCOMP no 11762.97643.050111.1.3.02-8387, em que o
contribuinte pleiteia o valor de R$ 153.903,40. Em sede de despacho decisório, o valor
reconhecido foi de R$ 48.459,48, estando, portanto, em litígio o valor de R$ 105.443,92, referente
a “estimativa compensada com saldo negativo de períodos anteriores, nos termos do relatório em
que reproduzo para melhor compreensão, in verbis:

(...) A Interessada transmitiu o PER/DCOMP 11762.97643.050111.1.3.02-8387, em
que foi apontado crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao
ano-calendário (AC) de 2007, no montante de R$153.903,40. O crédito refere-se a
empresa incorporada em 29/06/2007, de CNPJ no 00.683.107/0001-81.
2. Em 05/05/2015, foi emitido Despacho Decisório (fl. 102) HOMOLOGANDO
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP referido acima, tendo
em vista que foi reconhecido crédito de R$ 48.459,48.
2.1. Na análise do crédito, foi verificado que: (i) foi confirmado IRRF de
R$151.903,40; e (ii) do valor informado de “estimativa compensada com saldo
negativo de períodos anteriores” de R$179.318,17, somente foi confirmado o
montante de R$73.874,25 (diferença de R$105.443,92). (...)

Vale destacar que o Acórdão recorrido manteve a glosa das estimativas nos
seguintes termos:
10.14. Assim, não tendo havido o pagamento (ou compensação) de parcelas de
estimativas utilizadas pela Recorrente para compor o direito creditório pleiteado,
tem-se que não há, no momento, liquidez e certeza em relação a elas, razão pela
qual estas parcelas de estimativa em discussão não devem compor o SNIRPJ AC
2007.
11. Diante de todo o acima exposto, voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, e MANTER a decisão
recorrida.

No caso em apreço, entendo que é o caso da aplicação do Parecer Cosit no 02/2018
para evitar a duplicidade de cobrança, vez que é assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo
de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação, segundo o qual detém status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906531/2014-15
10
Nesse sentido, entendo que assiste razão ao contribuinte, o caso em apreço atrai a
aplicação da Súmula CARF no 177 aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 com
vigência em 16/08/2021:

Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Deste feita, cabe transcrever alguns julgados do CARF que corroboram com o
posicionamento aqui adotado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS
NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906531/2014-15
11
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade. A propósito do tema, foi aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021-, a Súmula CARF no 177: Súmula CARF
no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Nesse quadro, é de se deferir o pleito do Recorrente, no sentido de que sejam
incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas de IRPJ
extintas por compensação.
Portanto, deve se reconhecer o pleito da Recorrente para que sejam incluídas no
cômputo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 em questão, as estimativas que
compuseram a DCOMP no 11762.97643.050111.1.3.02-8387 para homologá-la integralmente no
valor original de R$ 153.903,40, já acrescido do montante de 105.443,92 anteriormente glosada
referente as estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2007.
Dessa forma, diante do presente julgamento é de se homologar a integralidade do
saldo negativo de IRPJ (AC 2007) pleiteado no presente processo no valor de R$ 153.903,40.
Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e a prejudicial de decadência e,
no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer o crédito adicional de R$ 105.443,92
referente a DCOMP no 11762.97643.050111.1.3.02-8387 para reconhecer o saldo negativo de IRPJ
do AC 2007 é de R$ 153.903,40, homologando-se integralmente as compensações declaradas.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.470 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906531/2014-15
12

Fl. 238
DF CARF MF
Original